Tribunal: TJES
Processo: 5001795-93.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: VANUZIA HEZER DE SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001795-93.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: VANUZIA HEZER DE SA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANUZIA HEZER DE SA
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
aduzindo a requerente que ocupa o cargo de Apoio Técnico Operacional que, segundo a Lei nº 14.113/20 é considerado profissional da educação básica, de forma que vem recebendo salário inferior ao piso nacional. Busca, assim, seja implementado o pagamento do piso salarial, bem como o recebimento das diferenças a contar de julho de 2019.

Em contestação (ID 12230291), o requerido alega que o cargo exercido pela autora não é correspondente ao magistério, motivo pelo qual o pedido não prospera.

A sentença (ID 12230294) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério;

B) CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da Autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período; e Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12230296), reiterando que a Lei Municipal nº 014/2009 não enquadra o cargo da autora como magistério.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12230297), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O piso nacional almejado pela autora, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008 é devido aos profissionais do magistério público da educação básica que desempenhem atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Da análise dos autos, observo que a autora ocupa a função de
“Apoio Técnico Operacional”
(ID 12230281) e, ao meu ver, não se enquadra no rol disposto na Lei Federal 11.738/08, pois não desempenha atividades de docência, tampouco de supervisão, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão ou orientação educacional e, assim, não faz jus a ter implementado os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério aos seus vencimentos básicos.

Colaciono precedente sobre o tema:

“O art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. No § 2º do mesmo artigo a Lei destaca o que se entende por profissionais do magistério público da educação básica:

§ 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

Nesse contexto, tenho que o cargo ocupado pela recorrente não está entre aqueles aos quais se aplica o piso nacional do magistério
” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50018723920238080008, Relator.: ADEMAR JOAO BERMOND, Turma Recursal - 1ª Turma).

Não se aplica a Lei nº 14.113/2020 ao caso concreto, tendo em vista que a referida norma não derrogou ou alterou a Lei nº 11.738/2008, versando inclusive sobre objetos distintos, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a r. sentença de ID 12230294 e julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)